Tribunal: TJES
Processo: 5010255-37.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010255-37.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONILDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010255-37.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LEONILDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que aparentemente hipossuficiente.

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por
LEONILDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
em face de
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
, em que o reconhecimento de suposto acordo de renegociação de dívidas o qual teria sido celebrado com a instituição financeira, na qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque o recorrente não comprovou que a proposta apresentada perante o PROCON teria sido aceita de sua parte.

Nesse sentido, destaco o trecho de conclusão do
decisum
“
Pois bem, compulsando os autos, verifico que a parte autora colacionou, no ID 32255673, a reclamação do PROCON e a proposta de acordo alegada.
Porém, não há nos autos comprovação de que a autora tenha aceitado tal acordo proposto, sendo somente anexado termo de audiência no PROCON, de proposta diversa a esta
” [destaque acrescentado]

In casu
,
apresentar provas constitui importante instrumento para aclarar as questões trazidas pela parte recorrente, entretanto, verifica-se que não há comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o dispositivo art. 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que não merecem procedência as pretensões delineadas.

Destarte, diante do conjunto probatório inserto nos autos, comungo com o entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que a versão apresentada pela parte recorrente mostra-se extremamente frágil, não sendo possível reconhecer, com a necessária segurança, a responsabilidade do recorrido.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora concedida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)